Tribunal: STF
Processo: HC 153330
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-11
Data de publicação: 2019-06-11

Ementa:
PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – PERCENTAGEM. A problemática referente à percentagem da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando, de regra, ilegalidade.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é norteado pelas circunstâncias judiciais – artigo 33, § 3º, do Código Penal.



    PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pressupõe circunstâncias judiciais positivas, a teor do descrito no artigo 44, inciso III, do Código de Processo Penal.